Tribunal: STF
Processo: ARE 1573828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.



    I. CASO EM EXAME



    1.1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu, imputando-lhe a prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis no exercício de suas funções, na forma do art. 121, § 2º, incs. III, V e VII, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP.



    1.2. A denúncia foi recebida e, após regular instrução, o réu foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri.



    1.3. Interpostos recursos em sentido estrito pela defesa e pelo Ministério Público, foram ambos desprovidos, mantendo-se a pronúncia.



    1.4. O Tribunal do Júri condenou o réu às penas dos arts. 121, §2º, incs. III, V e VII, c/c o art. 14, inc. II, e o art. 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    1.5. Inconformadas, tanto a defesa quanto o Ministério Público apelaram, pleiteando, respectivamente, a anulação do julgamento por nulidade e por ser a condenação contrária a prova dos autos no tocante às qualificadoras, bem assim a reforma da dosimetria da pena.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na condução do julgamento pelo Tribunal do Júri, capaz de influenciar a decisão dos jurados; (iii) se a condenação é contrária a prova dos autos no tocante às qualificadoras e (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa de vetoriais, o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição da tentativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. Nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri . Não há nulidade no julgamento, pois a conduta do Juiz-Presidente ao esclarecer sobre o sigilo da votação e os procedimentos do júri não configurou interferência indevida no ânimo dos jurados. A intervenção do magistrado limitou-se a garantir a regularidade do procedimento e a segurança dos jurados, sem qualquer tendência para influenciar o mérito da decisão.



    3.2. Soberania dos veredictos. A decisão condenatória está fundamentada em prova suficiente para sustentar a autoria e materialidade dos crimes. É vedada a intervenção do tribunal ad quem para desconstituir o veredicto, conforme assegura o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, "c", da CF). O entendimento do Conselho de Sentença foi amparado pelo conjunto probatório, que demonstrou que os disparos foram efetuados contra os policiais civis no exercício de suas funções, motivados pela intenção de ocultar a prática de outros crimes e que da ação resultou perigo comum.



    3.3. Dosimetria da pena. Os antecedentes foram valorados negativamente, pois o réu possuía condenação definitiva anterior por fato pretérito. A conduta social do réu não foi desabonada, pois não há elementos concretos que indiquem comportamento desviante na comunidade. A personalidade do agente não foi negativada, por ausência de elementos psicológicos concretos. Os motivos do crime foram considerados desfavoráveis, pois o homicídio tentado foi praticado para ocultar outros crimes, o que extrapola a motivação comum do tipo penal. As circunstâncias do crime foram consideradas gravosas, pois os disparos foram efetuados em local público, expondo outras pessoas a risco. As consequências do delito também foram consideradas negativas em relação a um dos fatos, pois uma das vítimas relatou sequelas que afetaram sua capacidade laborativa. O comportamento das vítimas não contribuiu para o crime. A culpabilidade como grau de reprovação, consubstanciada nas demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e considerando a negativação de ao menos três vetoriais em cada um dos fatos, merece desvalor. Penas-base aumentadas.



    3.5. Reconhecimento da confissão espontânea. O reconhecimento da confissão espontânea é cabível, nos termos da Súmula 545 do STJ, pois a tese defensiva foi debatida em plenário. Embora tenha sido qualificada, a confissão contribuiu para a formação do convencimento dos jurados, impondose sua incidência na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/6 da pena-base.



    3.6. Aplicação da fração de redução pela tentativa. A fração de redução pela tentativa foi corretamente aplicada, considerando a gravidade das lesões e o iter criminis percorrido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4.1. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantidas as demais disposições sentenciais.



    Tese de julgamento: "A intervenção do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para esclarecer o sigilo da votação e garantir a segurança dos jurados não acarreta nulidade quando não há demonstração de prejuízo efetivo. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando encontra amparo mínimo no conjunto probatório, nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, da CF. O reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da redução pela tentativa devem considerar a relevância da tese defensiva e a gravidade das lesões causadas à vítima."



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, inc. II; 59; 70, caput; 121, § 2º, incs. III, V e VII. Código de Processo Penal, arts. 563; 593, inc. III, alíneas "a", "c" e "d". Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXVIII, "c".



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 545 do STJ; AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/03/2021; AgRg no HC 777.929/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/03/2023; AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/12/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente